Tribunal: STF
Processo: RE 150453
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-19
Data de publicação: 2001-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284-STF.
1.      É condição do êxito do agravo regimental que suas razões se
insurjam contra todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de
incidência da Súmula 284-STF.
2.      Hipótese em que o agravante limita-se a sustentar a
impossibilidade de ser conhecido o extraordinário, sem demonstrar
seu inconformismo com o ato judicial proferido.
Agravo regimental não provido.